Tribunal: STF
Processo: ARE 1339462
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - Alegação de incapacidade laborativa decorrente de sequela acidentária decorrente de amputação dos 4º e 5º dedos da mão esquerda - Segurado especial - Trabalhador rural em regime de economia familiar - Necessidade de comprovação da qualidade de segurado especial - Natureza previdenciária - Competência da Justiça Federal - Decretação de nulidade da sentença estadual e de todos os atos processuais praticados no feito, devendo os autos ser remetidos para uma das Varas Federais de Bragança Paulista /SP. Recursos não conhecidos - Remessa dos autos à Justiça Federal.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, I, da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. No caso, para dissentir do acórdão recorrido relativamente ao juízo competente para julgamento da ação, seria necessária a reanálise de provas a fim de aferir a existência, ou não, de acidente do trabalho, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: RE 1.071.587, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 636.437, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator